Tribunal: TJSP
Processo: 1041672-44.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cominatória cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais – Sentença que julgou extinto o processo em relação ao coautor por ilegitimidade ativa e improcedentes os pedidos formulados pela coautora.
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Partes intimadas a indicar provas – Pretensão genérica e superficial de produção de provas sem qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cominatória cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais – Sentença que julgou extinto o processo em relação ao coautor por ilegitimidade ativa e improcedentes os pedidos formulados pela coautora.
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Partes intimadas a indicar provas – Pretensão genérica e superficial de produção de provas sem qualquer justificativa de sua pertinência – O juiz, como presidente do processo, deve rejeitar a produção de provas desnecessárias e protelatórias, em prejuízo da rápida e efetiva solução do conflito - Protesto pela juntada de documentos que deveriam ter sido juntados com a inicial, nos termos do art. 320 do CPC – Prova testemunhal que se mostra desnecessária no caso.
Insurgência contra o reconhecimento da ilegitimidade de parte do coautor Péricles – Inadmissibilidade – Autor que não é sócio da microempresa e não participou da assinatura do contrato – Previsão contratual expressa de que o coautor atua como gerente da sociedade e não na condição de sócio – Preliminares rejeitadas.
Mérito - Contrato de franquia com prazo determinado – Alegação de violação da cláusula de territorialidade - Inocorrência - Previsão contratual que autoriza a constituição de 02 unidades da franqueadora em municípios cuja população esteja entre 500 mil e 1 milhão de habitantes, sem estipular distanciamento mínimo – Impossibilidade de interpretação extensiva do item I cláusula contratual - Apelante que era sabedora da intenção da franqueadora de abrir uma nova unidade no Centro da cidade e, mesmo assim, firmou o contrato sem se precaver de eventual concorrência – Contrato de franquia que, embora se assemelhe a contrato de adesão, permite à parte contratante discutir cláusulas de seu interesse – Contrato celebrado por pessoas capazes – Principio da boa-fé objetiva e lealdade contratual.

Renovação da franquia – Trocas de e-mails que não menciona qualquer renovação do contrato, ainda que tácita – Ausência de renovação do contrato – Concorrência desleal – Autora que não demonstrou que a franqueadora passou a oferecer produtos com preços menores e nem culpa na alteração na pesquisa do Google para que a unidade da apelante apareça como permanente fechada – Ausência de culpa da franqueadora na resilição contratual ou concorrência desleal – Lucros cessantes e danos morais afastados.

Honorários advocatícios fixados de acordo com o Tema 1076 do STJ – Impossibilidade de fixação dos honorários por equidade quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.